Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-21.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-21.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE ERIBERTO LIMA VALENTIM - CPF: 034.848.246-97 (AGRAVADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXISTÊNCIA DE SEQUELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu o direito do autor à concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial e demais elementos constantes dos autos, os quais evidenciam a existência de sequela decorrente de acidente, com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. A autarquia previdenciária alegou ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio e impugnou o mérito da concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de interesse de agir impede o prosseguimento da demanda, diante da suposta inexistência de requerimento administrativo prévio; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a redução permanente da capacidade laboral do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de protocolo administrativo datado de 24/01/2024 comprova o prévio acionamento da via administrativa e evidencia a pretensão resistida, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.

4.

A demora de sete meses para a realização da perícia pelo INSS, somada à documentação nos autos, corrobora o efetivo requerimento administrativo antes da judicialização.

5.

A decisão agravada se fundamenta em laudo pericial que, embora indique incapacidade temporária, aliado à ausência de consolidação da fratura após seis anos e à atividade habitual do autor (mecânico industrial), evidencia redução permanente da capacidade para o trabalho.

6.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial e pode formar convencimento com base no conjunto probatório, especialmente diante de limitações funcionais prolongadas que indicam sequela definitiva.

7.

Inexiste omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, tampouco violação aos Temas 350 do STF e 660 do STJ, adequadamente aplicados ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de protocolo administrativo anterior ao ajuizamento da ação comprova o interesse de agir e a pretensão resistida.

2.

A concessão do auxílio-acidente é possível mesmo quando o laudo aponta incapacidade temporária, se o conjunto probatório demonstrar redução permanente da capacidade laboral.

3.

O julgador pode afastar as conclusões do perito e formar sua convicção com base nas provas dos autos, notadamente quando há evidência de sequelas definitivas com repercussão no trabalho habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350; STJ, Tema 660.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, que deu provimento à apelação de José Eriberto Lima Valentim, reformando a sentença de improcedência e concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado na data da citação do INSS.

A decisão monocrática considerou demonstrada, por meio do laudo pericial judicial, a redução da capacidade laboral do autor em razão de lesão no joelho direito, entendendo que, embora a incapacidade não fosse total nem permanente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual justificaria a concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Ainda, entendeu-se pela desnecessidade de concessão prévia de auxílio-doença para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, conforme Tema 416/STJ.

O INSS agravou da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo, conforme os Temas 350/STF e 660/STJ. Alegou, ainda, que o laudo pericial não indicaria redução permanente da capacidade laboral, mas sim incapacidade temporária, o que inviabilizaria a concessão do auxílio-acidente.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão monocrática. Argumentou que houve requerimento administrativo anterior à propositura da ação, bem como demora excessiva da autarquia para a realização da perícia. No mérito, defendeu que as sequelas apresentadas têm caráter permanente, sendo cabível o benefício deferido, além de pleitear a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir pela não formulação de requerimento administrativo prévio, não assiste razão à agravante. Consta nos autos comprovação do protocolo administrativo datado de 24/01/2024, anterior ao ajuizamento da demanda, sendo inclusive mencionada a realização da perícia pelo INSS apenas sete meses após o requerimento, marcada para 22/08/2024. Portanto, resta evidenciado o prévio acionamento da via administrativa e a existência de pretensão resistida.

Superada a preliminar, no mérito, a decisão agravada reconheceu, com fundamento no laudo pericial e nas circunstâncias do caso, a existência de sequela resultante de acidente, com redução da capacidade laboral do autor, condição ensejadora da concessão do benefício de auxílio-acidente.

Embora o perito tenha se manifestado quanto à natureza temporária da incapacidade, a decisão monocrática, com base no conjunto probatório, considerou que, diante da ausência de consolidação da fratura após seis anos do acidente, bem como da natureza das atividades desempenhadas pelo autor – mecânico industrial –, restou configurada a redução permanente da sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Ressalte-se que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir da análise crítica das provas nos autos, notadamente quando se evidenciam limitações funcionais prolongadas e incompatíveis com a reversibilidade do quadro clínico. No caso, a situação relatada permite concluir pela existência de sequela definitiva com repercussão laboral.

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, tampouco violação aos Temas 350/STF e 660/STJ, os quais foram adequadamente aplicados no contexto dos autos.

Assim, não há razão para retratação da decisão monocrática.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025